Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003960-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CALIXTO BARBOSA - CPF: 069.802.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.406.121-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), YSCARLETE HORRANA DE ARAUJO - CPF: 062.547.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DANIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.035.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LOURENCO DA SILVA - CPF: 061.977.681-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LEMES CUNHA - CPF: 062.045.371-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RELMOS LEMES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO
–
1.1)
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
1.2)
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ
–
2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
– NÃO OCORRÊNCIA –

COMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
- 3) PRISÃO DOMICILIAR
–
PACIENTE DIABÉTICO E OBESO – REJEIÇÃO -
NÃO
COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS E TAMPOUCO A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES –
4)
ARBITRAMENTO DE FIANÇA

– IMPOSSIBILIDADE – CRIMES INAFIANÇAVEIS –
5)
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

IMPERTINÊNCIA – ATUAL PRISÃO REFERENTE A NOVOS CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL DISTINTO -

ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.
1.1
-
Não há se falar em ausência de indícios mínimos de autoria se a decisão constritiva está amparada em dados extraídos de interceptação telefônica (devidamente autorizada) em que se aponta, em tese, a participação do paciente com o tráfico de drogas. Os argumentos ligados à inocência do agente, confundem-se com a negativa de autoria não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (
Enunciado n. 42, TJMT
).
2.2)
O
possível grau de envolvimento do paciente com facção criminosa (“Comando Vermelho”) e
a reiteração delitiva, são circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar para que a ordem pública seja garantida.

2 –
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

3 -

A despeito de o paciente ser diabético e obeso, inviável a concessão de prisão domiciliar se não há comprovação nos autos quanto à ausência de tratamento médico imprescindível “intramuros”.
Por outro lado, a invocação da existência de filhos menores não basta para a colocação do agente em prisão domiciliar, principalmente se demonstrado, como
in casu
, que a prole está sob os cuidados da esposa do paciente.

4 -

“Tratando-se de crime de tráfico de drogas – inafiançável -

não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem” (STJ, RHC n. 91.326/SC).

5 –
A alegação de que o paciente está sendo acusado duas vezes pelo mesmo crime não tem pertinência, pois demonstrado nos autos que a prisão preventiva atualmente suportada, é decorrente de outro inquérito policial que investiga novos crimes de tráfico de drogas praticados, em tese, pelo paciente após o ano de 2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADEVALDO DA SILVA ROSA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.,
que o estaria submetendo a coação ilegal.

Na impetração de 64 páginas (!), o d. Causídico alega que o paciente está sendo investigado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e que após representação pela autoridade policial (Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047), a prisão preventiva foi decretada com enfoque, em especial, na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Alega, no entanto, que não existem
indícios de autoria
e
nem
mesmo há
comprovação da existência dos crimes
imputados ao paciente e que, sua participação nos delitos estaria
presumida
única e exclusivamente nos
depósitos via
pix
efetuados na conta de sua esposa e em interceptações telefônicas “pouco conclusivas”.

Prosseguindo, alega no que interessa em sede liminar :
1)
que a prisão é
arbitrária
e a
decisão
constritiva
não estaria fundamentada
em pressupostos da custódia cautelar;
2)
há ocorrência de
bis in idem
porque o paciente já responde, pelos menos fatos, nos autos da AP n. 0001620-40.2020.8.11.0042;
3)

Adevaldo
tem direito à
prisão domiciliar
porque
“sua situação de saúde é severa, se enquadra no grupo de risco”
e
“é pai de 3 (três) crianças”
que dependem dele financeiramente;
4
) a segregação cautelar ofenderia
“o princípio da presunção de inocência”
;
5)
teria direito à aplicação de
fiança.

Requer a concessão da ordem para que
a prisão seja

revogada
(com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas entre elas a
fiança
, ou ainda, seja convertida a preventiva em
prisão domiciliar

porque o paciente além de
diabético e obeso
, é
pai de 3 crianças menores
, sendo imprescindível para os seus cuidados
.

A
liminar
foi
indeferida (Id.

160108673
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.

161061678
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
161492181)
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AFIRMAÇÃO DE QUE AS PROVAS INDICIÁRIAS SÃO VAGAS – DESCABIMENTO – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA – MATÉRIA DE MÉRITO QUE FOGE À ALÇADA DO WRIT – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA E DE FILHOS MENORES QUE NECESSITAM DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E TRABALHO – DESCABIMENTO – DOENÇA QUE NÃO IMPEDE O TRATAMENTO INTRA MUROS – FILHOS MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ACOSTADO AOS AUTOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E PREVENIR A REITERAÇÃO DELITIVA – FIANÇA – NÃO CABIMENTO – CRIME INAFIANÇÁVEL – PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – O PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA NÃO REVOGOU OU DERROGOU AS PRISÕES PROVISÓRIAS - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em consulta aos autos de origem (
N.U 1000935-30.2022.8.11.0047
) verifiquei que o Magistrado
a quo
, na data de 16.12.2022, decretou a prisão preventiva do paciente e outros 21 investigados e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar nos termos da decisão acostada sob o Id.
106388778 daquele feito.

A prisão foi efetivada em 10/01/2023.

Pelo que consta,
Adevaldo Rosa
já havia sido alvo de outras investigações e inclusive responde outra ação penal porque
gerenciava, por ordem da facção Comando vermelho, o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru/MT até meados no ano de 2020.

No ano de 2022, durante diligências para apurar um crime de tentativa de homicídio, a polícia de Jauru/MT descobriu que o delito poderia estar ligado ao comércio de drogas local e então, durante as investigações (
Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047), notou que
Adevaldo
(vulgo “Bola”) embora não estivesse implicado com aquela tentativa de homicídio,
continuava atuante no comércio de entorpecentes ilícitos.

Após os informes judiciais e também manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Quanto a
ausência de indícios de autoria
, os argumentos do Impetrante não me convencem porque, de acordo com o Autos n.
1000935-30.2022.8.11.0047 - c
onsulta ao PJe de 1º grau), as investigações feitas pela Polícia Judiciária Civil de Juara/MT apontam que o paciente, mesmo depois de preso nos autos n. 0001620-40.2020.8.11.0042, continuou envolvido com o comércio de entorpecentes, e agora, inseriu a esposa
Nayara Lemes Cunha
nas negociatas, constando, no decreto preventivo que
“dos dados extraídos do aparelho celular de William Lima, este repassava os valores da venda para a conta de Nayara, via pix, sendo valores que correspondem às porções de drogas no varejo”
.

C.v
, existem indícios razoáveis (extraídos do trabalho da polícia civil) da possível participação do paciente nos crimes atualmente investigados, e dessa forma, os argumentos do Impetrante confundem-se com a negativa de autoria que é, na verdade, matéria inerente à uma eventual instrução criminal, não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (
Enunciado n. 42, TJMT
).

Enfim, a atuação e participação do paciente nos crimes investigados (vide: Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047), ainda não foi concluída e, ao meu ver, seria demasiadamente precipitado e ilegal a análise, por esta Corte de Justiça, da ocorrência ou não do delito; por ora, reafirmo, existem indícios mínimos não sendo, pois, exigida a certeza da autoria para o decreto preventivo.

Lado outro, a
reiteração delitiva
autoriza a prisão cautelar para que a
ordem pública seja garantida
.

In casu
, como já dito em linhas acima, vejo que este não é um fato isolado na vida do paciente que possui outros tantos registros criminais um deles, aliás, consubstanciado em indicativos de envolvimento em organização criminosa ligada à facção do ‘Comando Vermelho’ (Vide AP n.
0001620-40.2020.811.0042).

A renitência em delitos autoriza a prisão preventiva, não ofende a Súmula 444 do STJ e reforça meu entendimento no sentido de se acautelar a ordem pública

principalmente diante de informações nos autos dando conta da possível integração do paciente com a citada facção criminosa, atuante na pequena cidade de Juara/MT.

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em relação à
prisão domiciliar
sob o fundamento do paciente ser
diabético e obeso
, a impetração está instruída apenas com atestado subscrito por médico particular (Dr. Leandro Lúcio Martins de Oliveira – ID. 159883176) descrevendo a morbidade e os medicamentos necessários.

No caso, não há comprovação quanto à ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, a demonstrar a pertinência da substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:

(...) b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

Por outro lado, o pedido de
prisão domiciliar
dada a
“imprescindibilidade aos cuidados dos filhos”
, também não merece respaldo.

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade e,
in casu
, o paciente comprovou ser pai de 3 (três) filhos que, atualmente, estão sob os sob os cuidados da sua atual companheira (sra.
Nayara
– mãe de dois deles).

Dessa forma, embora alegue ser o único provedor do sustento da família, vejo que, de acordo com o Relatório Psicossocial anexado sob o Id.
159883188
, a irmã do paciente (Sra.
Ediléia Rosa
) e a sobrinha (
Gislaine
), também tem trazido recursos para o lar (embora parcos), laborando, ambas, como diaristas/faxineiras.

Quanto a alegação de
ocorrência de
bis in idem
, também não vejo pertinência.

A AP n. 0001620- 40.2020.8.11.0042 (PJE) mencionada na impetração, é referente a delitos praticados antes de 18/08/2020 (Operação Prefácio), e a prisão preventiva agora suportada, foi decretada após representação da Autoridade Policial (Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047), e refere-se a investigações atuais (e distintas), que dão conta da (possível) continuidade do paciente no tráfico de drogas mesmo após a prisão ocorrida no ano 2020.

No mais, impertinente, também, o pedido de
concessão de fiança
.

A vedação legal da Lei de Crimes Hediondos e as circunstâncias do caso em investigação (suposta atuação em facção criminosa atuante na comercialização de drogas) inviabilizam a concessão de liberdade provisória condicionada a fiança (art. 2º, II, da Lei 8.072/90), não sendo demais registrar que o
art. 319, VII, do CPP, autoriza o arbitramento de fiança
“
nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Se não bastasse, o art. art. 5ª, XLIII, da Constituição Federal estabelece:

“XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. ”

A jurisprudência corrobora o entendimento:

(...). Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem". [...] (STJ, RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018). [...]. Tratando-se o tráfico de drogas de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal. [...] (TJ/MT, N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Outrossim, em relação ao
princípio da presunção da inocência,
presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023